Tribunal: TJMT
Processo: 0004932-78.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: GERSON OLDAIR NILSSON
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004932-78.2016.8.11.0037, proposta em desfavor de GERSON OLDAIR NILSSON, reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n. 20142908 e, por consequência, julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que se a constituição definitiva do crédito se deu na data de 16.10.2011 e, já que o feito fora ajuizado em 04.07.2016, restou observado o quinquídio estipulado em lei, uma vez que o despacho citatório realizado em 15.02.2017 é marco interruptivo para efeitos de prescrição e retroage à data do ajuizamento do feito.
Subsidiariamente, caso se entenda pela consumação da prescrição intercorrente, requer a reforma da sentença no tocante à condenação do Estado de Mato Grosso nos ônus sucumbenciais, por entender incabível o pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95880468).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese. Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004932-78.2016.8.11.0037, proposta em desfavor de GERSON OLDAIR NILSSON, reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n. 20142908 e, por consequência, julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado em 27/06/2016, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 88.795,50 (oitenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme se verifica da CDA n. 20142908 (id 95870491, p. 02).
O despacho citatório foi proferido em 15/02/2017, contudo, a citação do apelado restou inexitosa, motivo pelo qual foi nomeado Defensor Público para atuar como curador especial na defesa do executado.
A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a prescrição do crédito tributário da ação executória, o qual foi totalmente acolhido em sentença proferida na data de 07/08/2020.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
No caso dos autos, é possível, pela simples análise da CDA n. 20142908, averiguar que a constituição definitiva dos tributos se deu em 02/02/2009, 28/02/2009, 02/04/2009, 02/05/2009, 01/10/2009, 05/11/2009 e 27/04/2011, sendo certo que a Ação Executória foi ajuizada somente em 27/06/2016.
Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.
Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação (15/02/2017), depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. [.....] (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n
Sobre o tema, contudo, impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)
In casu, o despacho que ordenou a citação (15/02/2017), deverá retroagir à data da distribuição da ação (04/07/2016), considerando que a demora no ordenamento citatório não pode ser atribuída ao fisco.
Assim, tendo em vista que os créditos foram constituídos definitivamente em 02/02/2009, 28/02/2009, 02/04/2009, 02/05/2009, 01/10/2009, 05/11/2009 e 27/04/2011, tem-se que o último crédito, isto é, o datado do ano de 2011, teve a sua execução fiscal ajuizada no prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.
Contudo, em relação aos demais créditos, correta a sentença que determinou o reconhecimento da prescrição, visto que entre o ano de 2009 e o ajuizamento da ação, por mais que seja possível se falar em retroatividade da data do despacho citatório, transcorreu muito mais que 05 (cinco) anos.
Em relação ao requerimento de reforma da sentença no tocante à condenação do Estado de Mato Grosso nos ônus sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Isso porque, da leitura atenta do recurso, observa-se que o Estado aduz ter sido condenado ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, contudo, de ver que a sentença assim determinou “sem custas e honorários advocatícios”.
Assim, o presente recurso, neste ponto, desvinculado da sentença recorrida, ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão guerreada. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ, conheço em parte do presente Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, tão somente para determinar o prosseguimento regular da execução no tocante ao crédito constituído definitivamente em 27/04/2011, devendo ser mantida inalterada a sentença nos demais termos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado